Tribunal: TJPA
Processo: 0807457-15.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807457-15.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA APÓS ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado visando à desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, proferido em apelação criminal que reformou sentença absolutória por crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sob alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu e deficiência de defesa técnica decorrente da não interposição de recurso pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu acerca de acórdão condenatório configura nulidade processual; (ii) estabelecer se a não interposição de recurso pela Defensoria Pública caracteriza deficiência de defesa técnica apta a ensejar a revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do réu, prevista no art. 392 do CPP, limita-se à sentença condenatória de primeiro grau, não se estendendo a acórdãos proferidos em segunda instância.

A intimação do defensor constituído ou público é suficiente para assegurar a ciência da decisão e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de intimação pessoal do réu solto quanto a acórdão condenatório, ainda que haja reforma de sentença absolutória.

A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief e a Súmula 523 do STF.

A não interposição de recurso pela Defensoria Pública insere-se no âmbito da autonomia funcional do defensor e não configura, por si só, ausência ou deficiência de defesa.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses defensivas ou ao reexame de matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Inexistente demonstração de prejuízo efetivo ou violação a texto expresso de lei, não há fundamento para desconstituição do acórdão condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação improcedente.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do réu não é exigida para acórdão condenatório proferido em segunda instância, sendo suficiente a intimação do defensor.

A deficiência de defesa técnica somente gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto ao réu.

A ausência de interposição de recurso pela Defensoria Pública não configura nulidade, por se inserir na autonomia funcional do defensor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 392, 563 e 621, I; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Súmula 523/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 198.204/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 883.882/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, RHC nº 192.358/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL e, NO MÉRITO, NEGAR PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de medida liminar, ajuizada por ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente busca a desconstituição do acórdão condenatório, já transitado em julgado, proferido pela instância superior nos autos da Apelação Criminal nº 0810703-82.2022.8.14.0401.

Narra a petição inicial que o requerente foi processado e absolvido em primeiro grau da imputação da prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. Contudo, em sede de apelação interposta pelo Ministério Público, a sentença absolutória foi reformada, resultando em sua condenação.

Como causa de pedir, o revisionando alega a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa. Sustenta que, após a absolvição em primeira instância, não foi intimado pessoalmente do acórdão condenatório, o que o impediu de exercer seu direito ao recurso. Argumenta, ademais, a ocorrência de deficiência de defesa técnica, caracterizada pela inércia da Defensoria Pública em recorrer da decisão que lhe foi desfavorável, o que, segundo ele, equivaleria à ausência de defesa. Requer, ao final, a suspensão liminar dos efeitos da condenação e, no mérito, a procedência da ação para que seja rescindido o acórdão e restabelecida a sua absolvição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, pugnou pelo conhecimento e total improcedência da ação revisional. Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça argumenta que a revisão criminal não se presta a reexaminar teses já vencidas ou a servir como uma terceira instância de apelação. Ressalta que a intimação do defensor público supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, conforme a legislação processual penal e a jurisprudência consolidada. Por fim, aduz que a não interposição de recurso pela defesa contra o acordão se insere no âmbito da autonomia funcional do defensor e não configura, isoladamente, deficiência de defesa, a qual exigiria a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade

A presente Revisão Criminal preenche os pressupostos de admissibilidade. A ação foi proposta com o objetivo de rescindir um acórdão condenatório com trânsito em julgado, e o requerente fundamenta sua pretensão no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão contrariou texto expresso de lei, notadamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Satisfeitos, portanto, os requisitos formais,
conheço da presente ação revisional
e passo à análise do seu mérito.

II. Da Fundamentação (Mérito)

A controvérsia central reside em determinar se a ausência de intimação pessoal do réu sobre o acórdão condenatório e a não interposição de recurso pela Defensoria Pública configuram nulidades capazes de desconstituir a coisa julgada.

O primeiro argumento do requerente, referente à nulidade pela ausência de sua intimação pessoal, não encontra amparo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada. A exigência de intimação pessoal do acusado, prevista no artigo
392 do Código de Processo Penal
,
restringe-se à sentença condenatória de primeiro grau.
Para as decisões proferidas em segunda instância, como o acórdão ora impugnado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a intimação do defensor é suficiente para garantir a ciência da decisão, não havendo obrigatoriedade de comunicação pessoal ao réu que responde ao processo em liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a regra não se estende aos acórdãos, mesmo em casos de reforma de sentença absolutória e com réu assistido pela Defensoria Pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO . ATUAÇÃO CONCRETA DE ADVOGADO DATIVO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO CONSTATADA NULIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há necessidade de intimação pessoal do réu do acórdão condenatório, haja vista ter sido a sentença absolutória, pois, [c]onsoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância . Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, se considera desnecessária a intimação pessoal do acusado a respeito do acórdão proferido em apelação, mesmo quando ocorre a reforma de sentença absolutória e quando o réu for assistido pela Defensoria Pública ou defensor dativo
. (AgRg no HC n. 663.502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021 .) (AgRg no HC n. 883.882/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/06/2024, DJe de 14/06/2024). 2 . Na hipótese, as instâncias de origem demonstraram que foram adotadas todas as possíveis medidas para garantir a ampla defesa e o contraditório, com atuação efetiva de Advogado dativo e da Defensoria Pública. 3. Consoante entendimento desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Na hipótese, registre-se que, ainda que o recorrente suscite nulidade por "ausência" de defesa técnica, o caso diz respeito a suposta "deficiência" de defesa técnica, já que, conforme delineado pela instância ordinária, foi apresentada tese defensiva plausível . A propósito, a Súmula 523/STF preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu", o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 73.161/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2019 .) (RHC n. 192.358/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe de 23/02/2024). 4 . Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no RHC: 198204 SP 2024/0178230-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NULIDADE AFASTADA . INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em 1ª instância, de tal sorte que a intimação do acórdão prolatado em 2ª instância se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial, mesmo para aqueles casos em que o réu somente foi condenado no Tribunal . 2. Tendo a Defensoria Pública sido devidamente intimada do acórdão e, não sendo obrigatória a notificação pessoal do acusado, inexiste nulidade a macular o julgado. 3. Agravo regimental improvido .(STJ - AgRg no HC: 400635 MG 2017/0118605-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO . DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante o art . 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, se considera desnecessária a intimação pessoal do acusado a respeito do acórdão proferido em apelação, mesmo quando ocorre a reforma de sentença absolutória e quando o réu for assistido pela Defensoria Pública ou defensor dativo." (AgRg no HC n. 663 .502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021.) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 883882 RS 2024/0003337-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024)

Desse modo, tendo sido a Defensoria Pública devidamente intimada do acórdão, não há que se falar em vício processual.

Igualmente improcedente é a tese de nulidade por deficiência de defesa técnica. A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal orienta que "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". A mera discordância do réu com a estratégia adotada pelo defensor não configura deficiência. A não interposição de recurso é um ato que se insere na esfera de autonomia funcional do Defensor Público.

Para a anulação do ato, seria imprescindível a demonstração de um prejuízo concreto e efetivo, o que não ocorreu. O requerente não aponta qual tese recursal viável deixou de ser arguida ou de que forma a ausência de um novo recurso lhe prejudicou, para além da própria manutenção da condenação. A matéria é regida pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal e reafirmado pelo STJ conforme jurisprudência acima.

Portanto, não se vislumbra que o acórdão condenatório tenha contrariado texto expresso de lei ou a evidência dos autos. As questões levantadas pelo requerente dizem respeito a supostos vícios processuais que, como demonstrado, não se configuraram. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação para rediscutir a estratégia defensiva, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

III) Conclusão

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e no mérito julgo pela improcedência do pedido.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/05/2026